Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725982-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ALVINA RIBEIRO LISBOA D E S P A C H O Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por ALVINA RIBEIRO LISBOA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S.A. Pela petição de ID 41814004, o banco réu/apelante manifestou interesse em realizar composição de acordo visando o encerramento da demanda. Consignou que, em caso de resposta positiva por parte da autora/apelada, que providenciaria o contato e a formalização do Termo de Acordo para apresentar nos autos. Diante disso, intime-se a autora/apelada para que se manifeste acerca do interesse em realizar acordo visando a extinção do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora